Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. CONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. PROCEDÊNCIA
1. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in mellius.
2. O Supremo Tribunal Federal chancelou a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, conforme ARE 1.234.080 /DF e RE 1.258.265/DF, mostrando-se correta a sentença condenatória que, ao aplicar a nova lei mais benéfica, condenou o réu pelo delito de roubo simples, utilizando o fato de o crime ter sido praticado mediante utilização de arma branca apenas na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial.
3. Revisão criminal julgada procedente.